Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700862-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DENISE REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de sentença de ID 46288736 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante a restituir os valores debitados da conta da apelada, bem como a indenizá-la moralmente. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 5 de maio de 2023 11:41:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador